Tribunal: TJDFT
Processo: 0721252-09.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0721252-09.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALPHA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA EMBARGADO: CR RODOPOULOS LTDA, ADONIS RODOPOULOS REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA, PAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SOFIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SHS LOTUS EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS SPE LTDA D E S P A C H O A parte embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, intime-se a parte embargada para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator